Tribunal: STF
Processo: ARE 1320326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Pedido de extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem mantida pelo STF não obsta a formação da coisa julgada. Precedente do Plenário. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.



    2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61).



    3. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (RE nº 921.449/AM-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/20).



    4. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação dos embargantes se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada.



    5. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.



    6. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer.



    7. Não conhecimento dos embargos de declaração.